Tribunal: TJES
Processo: 5012650-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012650-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO DIVINO ESP. SANTO

AGRAVADO: R G DO AMARAL A9R'S SERVICOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por associação de moradores contra decisão que, em sede de reconvenção em ação monitória, indeferiu o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

2. A agravante sustenta ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com recursos financeiros parcos, e que os extratos bancários juntados aos autos demonstram a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer sua manutenção básica, o que obstaria seu acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se os extratos bancários apresentados pela associação de moradores são suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira necessária à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o art. 98 do Código de Processo Civil e a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, está condicionada à comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

5. No caso concreto, a agravante, uma associação de moradores, demonstrou sua precária situação financeira por meio de extratos bancários que revelam saldos irrisórios e movimentação mensal ínfima, destinada exclusivamente ao pagamento de despesas essenciais. Tais documentos constituem prova idônea da hipossuficiência alegada.

6. A exigência de recolhimento de custas processuais, calculadas sobre o elevado valor da causa da reconvenção, de uma entidade com a condição financeira retratada nos autos, configuraria um óbice intransponível ao acesso à jurisdição, em violação a garantia fundamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

8.
Tese de julgamento:
"1. Nos termos da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica sem fins lucrativos faz jus ao benefício da justiça gratuita, desde que demonstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Extratos bancários que atestam a existência de saldos ínfimos e movimentação financeira modesta, restrita ao custeio de despesas básicas de manutenção, constituem prova suficiente da hipossuficiência de associação de moradores, autorizando a concessão da gratuidade de justiça."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 98.
Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça (STJ), Súmula 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DIVINO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
RG DO AMARAL A9R'S SERVI
Ç
OS,
indeferiu o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita formulado pela agravante em sede de reconvenção.

Em suas razões (id. 15310988), a agravante argumenta ser uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, custeada por contribuições de moradores de um bairro de baixa renda, o que resulta em recursos financeiros parcos. Afirma que os extratos bancários acostados aos autos demonstram que a receita é mínima e, por vezes, insuficiente até para as despesas básicas de manutenção, como água e luz, sendo o pagamento das elevadas custas processuais uma barreira ao seu acesso à justiça.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por este Relator (id. 15331149) para obstar qualquer ato que condicionasse o prosseguimento da reconvenção ao recolhimento das custas.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 15751993), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5012650-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO DIVINO ESP. SANTO

AGRAVADO: R G DO AMARAL A9R'S SERVICOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DIVINO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
RG DO AMARAL A9R'S SERVI
Ç
OS,
indeferiu o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita formulado pela agravante em sede de reconvenção.

Em suas razões (id. 15310988), a agravante argumenta ser uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, custeada por contribuições de moradores de um bairro de baixa renda, o que resulta em recursos financeiros parcos. Afirma que os extratos bancários acostados aos autos demonstram que a receita é mínima e, por vezes, insuficiente até para as despesas básicas de manutenção, como água e luz, sendo o pagamento das elevadas custas processuais uma barreira ao seu acesso à justiça.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por este Relator (id. 15331149) para obstar qualquer ato que condicionasse o prosseguimento da reconvenção ao recolhimento das custas.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 15751993), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Como se sabe, a questão referente à concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica encontra-se pacificada tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nos tribunais estaduais, incluindo este Egrégio Tribunal de Justiça.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estende a possibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita tanto às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas, desde que comprovada a hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais.

A súmula 481 do STJ também consolida tal entendimento, dispondo que
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

No caso em tela, a agravante é uma Associação de Moradores, entidade cuja natureza jurídica, por si só, já indica a ausência de finalidade lucrativa. Para comprovar sua hipossuficiência, trouxe aos autos extratos bancários referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025 (id. 15310991).

Da análise de tais documentos, extrai-se uma realidade financeira extremamente precária. Os saldos finais nos respectivos meses foram de R$ 1,81, R$ 0,95 e R$ 17,78. A movimentação mensal é ínfima, com entradas totais que não ultrapassam algumas centenas de reais (R$ 300,00 em janeiro, R$ 359,00 em fevereiro, R$ 570,00 em março). As saídas, por sua vez, restringem-se ao pagamento de despesas essenciais para o funcionamento mínimo de sua sede, como contas de energia, água e telecomunicações.

Com a devida vênia ao entendimento externado pelo d. juízo
a quo
, entendo que tais documentos são, sim, suficientes para demonstrar a
“impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
a que se refere a Súmula 481/STJ.

O valor da causa da reconvenção é de R$ 358.484,03 (trezentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e três centavos), o que geraria custas processuais de valor expressivo, montante evidentemente incompatível com a situação financeira retratada. Exigir que uma entidade com saldo médio em conta inferior a R$ 20,00 e com receita mensal modesta arque com tais despesas significaria, na prática, negar-lhe o acesso à jurisdição.

Embora o agravado alegue que os extratos são antigos, eles retratam um trimestre contínuo e recente, permitindo uma inferência razoável sobre a condição financeira da agravante, não havendo nos autos qualquer indício de que tal situação tenha se alterado drasticamente. Ademais, impor a uma associação de moradores, de estrutura simples, a apresentação de balanços contábeis complexos ou outros documentos formais seria um ônus desproporcional e contrário à finalidade da norma que assegura o acesso à justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte,
DEFERIR
o benefício da assistência judiciária gratuita à Agravante,
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DIVINO ESPÍRITO SANTO
, com efeitos para todos os atos da reconvenção por ela ajuizada nos autos de origem, bem como para o presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)